Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702306-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO ROBSON ALVES PUCCI RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. 4. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 5. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Não se olvida que a Lei 14.131, publicada em 31.3.2021, acresceu 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 para os servidores públicos de qualquer ente da Federação. 7. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 8. O excesso descontado não retira do agravante a capacidade de manter-se e contribuir para a sua manutenção e de sua família. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 21 da Lei no 1.046/1955, 45, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.112/1990, 6o, inciso V, VI e VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422, 478 e 480, todos do Código Civil, 98, 99, 100, 101, 102 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, e 5o, incisos LIII, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a limitação de 30% (trinta por cento) sobre o desconto decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento, uma vez que não se trata de empréstimo sobre conta corrente. Ademais, assevera que a renda líquida está sendo insuficiente para a manutenção de sua vida e de sua família, razão pela qual pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJCE, do TJMG, do TJSP e do TJRS e requer a fixação dos honorários recursais. Na petição de ID 41728689, o recorrente pede seja considerado remanejamento da guia de número 00190.00009 02941.991008 03386.445179 2 91830000022330 para o presente processo. Nas contrarrazões, BANCO DAYCOVAL S/A requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 21 da Lei no 1.046/1955, 45, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.112/1990, 6o, inciso V, VI e VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 422, 478 e 480, todos do Código Civil, 98, 99, 100, 101, 102 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação o invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIII, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao pedido de ID 41728689, porquanto eventual pedido de restituição deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, beneficiária da GRU. Frise-se que o recolhimento do preparo é apenas comprovado no Tribunal de origem. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado nas contrarrazões por BANCO DAYCOVAL S/A, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024